Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-72.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. REJEITADA. CRIMES CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO DA QUEIXA. ART. 395, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Apelação Criminal apresentada pelo querelante contra decisão que rejeitou a queixa-crime com fulcro no artigo 395, III, do Código de Processo Penal, oferecida em desfavor da querelada, a quem se imputa o delito previsto no artigo 140 do Código Penal.

2. Em seu recurso, em síntese, o apelante defende que há prova da ocorrência dos fatos, que não houve agressões recíprocas, cujos atos ilícitos foram praticados apenas pela querelada, razão pela qual ela deve responder por sua conduta. Requereu o provimento do apelo para que a queixa-crime seja recebida.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público oficiou pela manutenção da sentença. Contrarrazões apresentadas pela querelada (i.d. 42199799).

4. Sem razão o recorrente. Conforme se verificou dos fatos constantes dos autos, o querelante é genro da querelada e no dia dos fatos se encontravam em meio a uma discussão, em que a querelada estava em defesa de sua filha e de sua neta. Observa-se que as partes possuem histórico de desavenças, sendo que os fatos ocorreram logo após uma discussão em frente à residência da querelada quando os ânimos estavam extremamente acirrados. Nesse sentido, não restou comprovado o dolo específico da querelada em se beneficiar ofendendo ou diminuindo a outra parte, uma vez que as partes têm, na verdade, um histórico familiar conflituoso. Ademais, no contexto dos fatos, ser chamado de “cachorro”, por si só, não configura delito penal.

5. Caracterização dos crimes contra honra. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de serem imprescindíveis dois requisitos para a configuração do crime imputado à recorrida: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia (animus injuriandi vel diffamandi). Faltando quaisquer desses requisitos, a conduta será atípica (STF/ RHC 81750 e STJ/ RHC 42.888/SP). No presente caso, não se desincumbiu o apelante em demonstrar tais requisitos.

6. Apelação conhecida e não provida.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95).

8. Custas pelo recorrente. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor em favor do patrono da querelada, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.